Tribunal: CARF
Processo: 11060.723887/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/12/2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO E DA DECISÃO DE ORIGEM.NÃO OCORRÊNCIA
O lançamento que preenche os requisitos legais de validade e está devidamente instruído não incorre em causa de nulidade.
Não é nula a decisão proferida por autoridade competente e sem preterição do direito de defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA.INEXISTÊNCIA
Inexiste prejuízo a defesa quando o contribuinte demonstra amplo conhecimento daqueles fatos contra si imputados pela autoridade e deles se defende exaustivamente.
VERBAS INDENIZATÓRIAS.COMPROVAÇÃO.NECESSIDADE
Os pagamentos não correspondentes ao salário de contribuição devem ser efetivamente comprovados pelo empregador para fins de exclusão da base de cálculo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade suscitada para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Participaram do julgamento os Conselheiros: Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alexandre Correa Lisboa, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Suez Roberto Colabardini Filho, Rodrigo Duarte Firmino.